Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-02.2018.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARDOSO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARDOSO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Jurisprudência pacífica do STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001045-02.2018.8.26.0128/50000, da Comarca de Cardoso, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARDOSO (IPREMCAR), é embargada
LUCIMAR RIBEIRO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001045-02.2018.8.26.0128/50000 - Cardoso - Voto no 29.996
2
VOTO No 29.996 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001045-02.2018.8.26.0128/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARDOSO
EMBARGADA: LUCIMAR RIBEIRO DE MENDONÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA
PÚBLICA.
MUNICÍPIO
DE
CARDOSO.
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. Sentença de procedência. Acórdão
que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso
fazendário. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência.
Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas.
Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no
acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder
um a um. Jurisprudência pacífica do STJ. Ausência dos requisitos
exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
que, em ação ajuizada por Lucimar Ribeiro de Mendonça em face do
Instituto de Previdência Municipal de Cardoso, objetivando a condenação
do requerido à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, com proventos integrais, a partir do requerimento
administrativo, julgada procedente em primeira instância, negou provimento
ao reexame necessário e ao recurso fazendário.
Sustenta o Embargante que a Turma Julgadora não se
manifestou de maneira específica sobre o disposto no artigo 37, § 10, da
Constituição Federal, que veda expressamente a acumulação de proventos
de aposentadoria e remuneração referentes ao mesmo cargo, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001045-02.2018.8.26.0128/50000 - Cardoso - Voto no 29.996
3
sobre a obrigatoriedade da comprovação do recolhimento da contribuição
previdenciária para concessão de aposentadoria, nos termos do artigo 40 da
Carta Magna, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos, para fins
de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 535
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001045-02.2018.8.26.0128/50000 - Cardoso - Voto no 29.996
4
Nesse sentido a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte
Especial, j. 05.09.2012, DJe de 20.09.2012);
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte
Especial, j.02.06.1999, DJ 13.09.1999, p. 37).
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.